Tribunal: TJBA
Processo: 8070566-80.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070566-80.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GEROLINO MOREIRA DE ALMEIDA NETO

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

AGRAVADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros

Advogado(s)
:
TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COINCIDÊNCIA ENTRE ESPECIALIDADE MÉDICA DO PERITO E A PATOLOGIA EXAMINADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Gerolino Moreira de Almeida Neto contra decisão interlocutória proferida nos autos do processo nº 0531777-35.2017.8.05.0001, em trâmite na 3ª Vara Cível e Comercial de Salvador, que indeferiu pedido de substituição do perito judicial nomeado, profissional da área de oftalmologia, para realização de perícia médica em ação que trata de suposta invalidez decorrente de acidente automobilístico. O Agravante sustenta a inadequação da especialidade médica do perito, pleiteando a designação de profissional especialista em ortopedia ou traumatologia.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em definir se a nomeação de perito judicial com formação diversa daquela considerada ideal pela parte, no caso, oftalmologista ao invés de ortopedista, configura cerceamento de defesa a justificar a substituição do profissional indicado pelo Juízo.

III. Razões de decidir

A escolha do perito judicial está inserida na esfera de discricionariedade do
M
agistrado, nos termos do art. 156 do CPC, cabendo substituição apenas em casos de incapacidade técnica, impedimento ou suspeição, conforme art. 465, § 2º, II, do CPC.

O perito nomeado encontra-se regularmente cadastrado no banco de peritos do Tribunal de Justiça da Bahia e possui experiência comprovada em perícias homologadas, sendo legítima sua nomeação.

A ausência de correspondência absoluta entre a especialidade médica e a lesão periciada não enseja nulidade da perícia, salvo comprovação de prejuízo concreto, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

O sistema processual assegura às partes meios de controle da prova técnica, como impugnação ao laudo, formulação de quesitos complementares e apresentação de parecer de assistente técnico.

A concessão da justiça gratuita não impõe ao Judiciário a obrigação de nomear perito da especialidade desejada pela parte.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento
conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

A nomeação de perito judicial com formação distinta da especialidade médica idealizada pela parte não configura, por si só, cerceamento de defesa, desde que o profissional possua habilitação técnica e esteja regularmente cadastrado no rol de peritos do Tribunal.

A ausência de coincidência entre a especialidade do perito e a lesão discutida não enseja nulidade da perícia, salvo demonstração de prejuízo concreto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8070566-80.2024.8.05.0000
em que figuram como parte
Agravante
GEROLINO MOREIRA DE ALMEIDA NETO
e partes
Agravadas
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
e
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 02 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator